Tribunal: TJSP
Processo: 1008271-17.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Instituição financeira, sócia de fato no negócio, responde de modo solidário, como a fornecedora pela repetição do preço resultante da inadimplência na entrega dos móveis, mas no limite do que recebeu. Não se obriga, nas circunstâncias, ao pagamento de indenização moral.